Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO LOGO APÓS A DESTITUIÇÃO DO PATRONO. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. DEFINITIVIDADE DA VERBA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EXECUÇÃO E EM EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE GLOBAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de que o advogado, que patrocinou os interesses do exequente no curso da execução e teve seu mandato revogado antes da sentença homologatória da transação firmada entre as partes sem disposição acerca de sua verba honorária, prosseguir com a execução dos honorários que entende devidos nos próprios autos do feito executivo, e não necessariamente em ação autônoma.
2. É firme o entendimento a respeito da independência e autonomia dos honorários sucumbenciais fixados na execução e no âmbito dos respectivos embargos. Isso porque os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador pode, aferindo a sucumbência final, cumular a verba honorária estipulada na ação de execução com a dos Embargos do Devedor, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei, desde que se estipule que o valor fixado atende a ambas. Precedentes.
3. No caso dos autos, não restou expressamente estipulado na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução que o valor fixado atendia à ambas (execução e embargos). Ademais, não se verifica extrapolação do limite percentual máximo estabelecido em lei.
4. Desse modo, na ação de execução, ao fixar os honorários em 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.
5. Recurso de apelação do autor conhecido e provido.